Tribunal: TJES
Processo: 5000017-93.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Declaração de Trânsito Aduaneiro; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liberação de Veículo Apreendido; Licenciamento de Veículo; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-93.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO DA CRUZ ESCANFERLA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n. 5000017-93.2021.8.08.0008

RECORRENTE:
AMARILDO DA CRUZ ESCANFERLA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO BALBI DA COSTA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito, enquanto ato administrativo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de nulidade do procedimento administrativo por vício insanável, qual seja, assinatura de integrante não presente no julgamento do recurso administrativo indeferido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e se defere assistência judiciária gratuita a parte autora, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial
a narrativa de que o requerente teria sido autuado pela infração de trânsito preconizada no artigo 218, inciso III, do CTB, supostamente praticada no dia 19.11.2017, contudo, as condições da via eram desfavoráveis, estava escuro e o medidor de velocidade encoberto pela vegetal, pelo que postulou declaração nulo os atos administrativos eivados de vícios, acarretando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) n.º RV00794609, além de devolução dos valores pagos na respectiva multa aplicada.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, comunga-se com a r. sentença no sentido de afastar a tese de vício insanável, tampouco a tese de ato administrativo desprovido de motivação, porquanto o recorrente não juntou aos autos provas capazes de deslegitimarem o rito procedimento adotado, não há nulidade, os recursos foram indeferidos com base nas disposições ordinárias, inexiste violação ao devido processo legal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimentos de Suspensão e Cassação do Direito de Dirigir – Alegação de falta de notificação – Ação anulatória – Tutela de urgência indeferida em primeira instância – Ausência dos requisitos para sua concessão – Presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade dos atos administrativos, por ora, não elidida – Probabilidade do direito invocado não evidenciada – Julgamento de plano – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Agravo conhecido e improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100022-45.2022.8.26.9007; Relator (a): Sergio Araújo Gomes; Órgão Julgador: Turma da Fazenda Pública; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.